Tribunal: STF
Processo: Rcl 49568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Victor Miguel Correia dos Santos contra ato do Juízo de Direito do 4º Departamento de Inquéritos Policiais do Fórum Criminal da Barra Funda/SP, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Narra a inicial que a autoridade reclamada ‘indeferiu o pedido de acesso aos autos da Medida Cautelar de nº 1530021-94.2021.8.26.0050, cujo teor contempla informações sobre os motivos que fundamentaram a prisão temporária do Reclamante, instruída pelo Inquérito Policial nº 1518037-16.2021.8.26.0050’. 
    Destaca que ‘[s]ob o argumento da preservação do sigilo das diligências em curso, a Magistrada indeferiu o pleito de vistas aos autos’. Acrescenta que ‘[e]m verdade, o que se quer preservar são os mandados de prisão ainda pendentes dos demais integrantes da investigação em curso, mas, considerando que a investigação já se esgotou com relação ao Reclamante, a defesa, deveria ter acesso, ao menos ao conteúdo que a ele se relaciona’. 
    Alega que ‘a decisão proferida pela D. Juíza, não só fere o precedente vinculante, mas também os ditames legais aprovados pelos órgãos competentes’. 
    Sustenta, nesta sede, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, pois ainda não obteve acesso integral aos autos do inquérito policial.
    Requer, em medida liminar, ‘a suspensão da investigação com a imediata soltura do acusado até o restabelecimento do preceito legal instituído pela Súmula Vinculante nº 14’. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para garantir ao reclamante integral acesso aos autos indicados na inicial. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
    Quanto às hipóteses de admissibilidade da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado:
    “Fls. 133/134: INDEFIRO, por ora, vista dos autos, conforme pedido formulado pela defesa de VICTOR MIGUEL CORREIA DOS TANTOS, uma vez que existem medidas em curso ainda pendentes de cumprimento, inexistindo ato concluído já documentado e demonstrado nos autos em relação a todas medidas investigativas determinadas, sendo certo que, dada a própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente.”
    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 não configurado. Diligências em curso’ (Rcl 18.044-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).
    Não detecto, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Ademais, para divergir da autoridade coatora e acolher a alegação de que ‘a investigação já se esgotou com relação ao Reclamante’, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, o que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora